Tribunal: TJBA
Processo: 8060944-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060944-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA MONTEIRO DE MELO OITAVEN NETTO Advogado(s): ANDRE LUIZ VALVERDE CONCEICAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE EM ENDEREÇO INDICADO NA CDA E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA MONTEIRO DE MELO OITAVEN NETTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal nº 8126831-65.2025.8.05.0001, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, que rejeitou a alegação de nulidade da citação e manteve o bloqueio judicial realizado via SISBAJUD. A agravante sustenta que não recebeu a carta citatória, que teria sido assinada por terceiro, bem como requer o desbloqueio dos valores constritos. O magistrado de origem considerou válida a citação, diante da entrega da correspondência no endereço constante da CDA, reconheceu a ausência de prejuízo e converteu o bloqueio em penhora, determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a citação realizada por meio de Aviso de Recebimento entregue no endereço indicado pelo Fisco e recebido por pessoa diversa da executada é válida para fins de angularização da relação processual, bem como se tais circunstâncias têm o condão de impedir a manutenção da constrição judicial de ativos financeiros efetivada via SISBAJUD. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I e II) admite a citação postal com aviso de recepção entregue no endereço do executado, sem exigir assinatura pessoal do destinatário. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade da citação postal recebida por terceiro no endereço do executado, por presumir sua ciência (Tema 122/STJ; Súmula 83/STJ). 5. A alegação de mudança de endereço não afasta a validade da citação, incumbindo ao contribuinte manter seus dados atualizados perante o Fisco. 6. O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui medida legítima e adequada para assegurar a satisfação do crédito tributário (CPC, art. 854), sendo desnecessária prévia intimação da parte executada. 7. A agravante não comprovou impenhorabilidade ou excesso, limitando-se a questionar a citação, o que inviabiliza o desbloqueio requerido. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal, é válida a citação postal entregue no endereço indicado pelo Fisco e recebida por terceiro, não sendo necessária assinatura pessoal do executado. 2. A constrição via SISBAJUD é medida legítima para garantia do crédito tributário, somente passível de revisão mediante demonstração de impenhorabilidade ou excesso.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060944-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, JULIANA MONTEIRO DE MELO OITAVEN NETTO, e Agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça